Tribunal: TJES
Processo: 0007113-36.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007113-36.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHAUBER MIRANDA SANTIAGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, e o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, com causa de aumento pelo envolvimento de menor (art. 33, § 4º c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06), à pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 339 dias-multa. A denúncia narra que, em 10/04/2020, durante operação policial no bairro do Cabral, em Vitória-ES, o acusado e um menor, ao perceberem a aproximação dos policiais, tentaram fugir, sendo abordados em seguida. Com o réu, foram encontrados dois pinos de cocaína; com o adolescente, 22 pedras de crack, 12 buchas de maconha, um rádio comunicador e a quantia de R$ 198,65.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes e consistentes para sustentar a autoria do delito de tráfico de drogas imputado ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pleito absolutório, tem-se que a materialidade do crime está comprovada por meio do auto de apreensão, auto de constatação provisório, exame químico e boletim de ocorrência.

No que se refere a autoria, constata-se que os depoimentos das testemunhas policiais são frágeis e inconclusivos: um deles afirmou não reconhecer o réu em juízo, e o outro não se recorda da ocorrência, o que compromete a firmeza da imputação.

O réu negou envolvimento com o tráfico e apresentou versão coerente, afirmando ser usuário e que apenas estava no local para adquirir drogas, não tendo relação com o adolescente apreendido.

O depoimento prestado pelo menor na fase policial corrobora a versão defensiva, ao afirmar que não conhecia o réu e que ambos não estavam juntos no momento da abordagem.

Diante da ausência de provas inequívocas da autoria, impõe-se a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso defensivo provido, para absolver o réu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007113-36.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHAUBER MIRANDA SANTIAGO (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EVARISTO ALMEIDA DA SILVA - ES19423-A

VOTO

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por

JHAUBER MIRANDA SANTIAGO
,
contra
a r. sentença (id 15511152), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de
tráfico de drogas privilegiado, majorado pelo envolvimento de menor
(art. 33, § 4º c/c art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06), às penas de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direito, e 339 (trezentos e trinta e nove) dias-multa.

Sobre os fatos
,
narra a denúncia que, no dia 10 de abril de 2020, policiais militares realizaram uma operação no bairro do Cabral em Vitória-ES, quando avistaram o réu e o menor J.V.D.S.C., em local conhecido como ponto de venda de drogas, sendo que eles tentaram empreender fuga.

Ao realizaram a abordagem, os policiais apreenderam com o denunciado JHAUBER, 02 (dois) pinos de cocaína, e com o adolescente, 22 (vinte e duas) pedras de crack, 12 (doze) buchas de maconha, 01 (um) rádio comunicador, e a quantia de R$ 198,65 (cento e noventa e oito reais e sessenta e cinco centavos).

Quanto
ao pleito absolutório
, verifico que a materialidade está demonstrada pelo auto de apreensão (fls. 11, do IP), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 13, do IP), boletim unificado (fls. 22/25, do IP) e exame de química forense (fls. 14, da ação matriz).

No entanto, em relação a autoria, existem dúvidas quanto a sua identificação.

A testemunha policial militar MARCIO LEITE DE CARVALHO (link id 12960835), narrou que já fez diversas ocorrências na região do Cabral, e se recorda vagamente dos fatos, lembrando que abordou dois indivíduos, e que foram apreendidas drogas, dinheiro e um rádio.

Contudo, ao visualizar o réu em audiência, disse que não o reconhece.

De igual modo, a testemunha MARCELO DE SOUZA SILVA (link id 15511147), também policial militar, relatou que não se recorda da ocorrência.

Em seu interrogatório (link id 15511147), o denunciado negou a prática delitiva, dizendo que estava no local para comprar drogas, e que não conhece o menor que foi apreendido.

Disse que foi abordado primeiro, com dois pinos de cocaína, e que o adolescente foi abordado depois, mas os policiais militares colocaram todos em uma única ocorrência.

O adolescente J.V.D.S.C., embora não tenha prestado depoimento em Juízo, na fase policial (fls. 08, do IP), relatou que estava vendendo drogas, e no momento em que a polícia chegou, todos correram, sendo que não conhece o réu e não estavam juntos no local da abordagem.

Desse modo, tendo em vista a ausência de provas cabais, ônus que incumbia ao Ministério Público Estadual, não é possível concluir, com um juízo de certeza, que o réu estava no local comercializando entorpecentes, restando ausente, a autoria delitiva. Nesse sentido, já decidiu esta Câmara Criminal:

“(...)
1.
3. A materialidade do delito está comprovada por documentos como o Auto de Apreensão e o Laudo Pericial, que confirmam a apreensão de sete buchas de maconha.

4. No que tange à autoria, os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo demonstram fragilidade. Um dos policiais não se lembra de detalhes cruciais da ocorrência e o outro sequer reconhece o réu, o que impede a formação de convicção sólida para a condenação.

5. A narrativa do réu, por sua vez, é coerente ao negar envolvimento com a prática do tráfico de drogas, e a ausência de elementos probatórios firmes, consistentes e inequívocos reforça a aplicação do princípio in dubio pro reo.

6. Em consonância com o entendimento do TJES, nos casos em que não há certeza quanto à autoria do crime, impõe-se a absolvição do acusado, como medida de respeito ao princípio da presunção de inocência
.

7. Recurso conhecido e desprovido

(TJES - Apelação Criminal nº Número: 0004058-14.2019.8.08.0024 – órgão julgador: 2ª Câmara Criminal –
Relator: Des. MARCOS VALLS FEU ROSA – julgado em

15/10/2024
)

Constato ainda, que o acusado não possui registros criminais, conforme certidão de fls. 59.

Por fim
, diante da ausência de robustez do acervo probatório, concretizada pela falta de provas judicializadas que confirmem a imputação contida na denúncia, tenho que o réu deve ser absolvido.

Pelo exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para absolver o réu JHAUBER MIRANDA SANTIAGO, da imputação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), com base no art. 386, inciso VII, do CPP.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.